Tribunal: TJMT
Processo: 0003325-24.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003325-24.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES - CPF: 688.975.961-34 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
CONSTRIÇÃO LIBERADA INDEVIDAMENTE NOS AUTOS EXECUTIVOS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES À EMBARGANTE DEVIDAMENTE ATUALIZADO – CABIMENTO – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE –
INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SÚMULA
179
DO STJ
– RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios começa a fluir a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003325-24.2019.8.11.0005

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por
MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES
, que julgou
procedente
o pedido aviado para o fim de reverter a constrição liberada indevidamente nos autos do processo principal, bem como
condenar
a parte embargada a devolver à embargante a quantia total de R$57.496,73 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) da execução extrajudicial no. 0001518-67.1999.811.0005), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da constrição indevida efetivada em 27/08/2019.

Por fim, à luz do princípio da causalidade, e considerando que a medida constritiva foi efetivada pelo referido Juízo a pedido da parte embargada nos autos do processo da Execução Extrajudicial no. 0001518-67.1999.811.0005,
condenou
a mesma nas custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante invoca a aplicação da Súmula 179 do STJ, ao fundamento de que o período que o valor permaneceu na subconta judicial não é de responsabilidade do banco.

Defende que
“entre 27/08/2019 a 19/08/2022, os valores devem ser corrigidos com base nos índices utilizados na subconta judicial deste egrégio Tribunal de Justiça com base na Súmula 179 do STJ, ainda que aplicada de forma analógica”
(sic).

Destaca que
“
Não se mostra razoável a parte apelante ser obrigada a pagar a quantia atualizada no período em que o valor estava parado na subconta judicial
, de modo que os
c
onsectários legais fixados na sentença
devem incidir apenas a partir da data do levantamento da quantia
, quando
o apelante se beneficiou da totalidade do valor levantado
”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para alterar os termos iniciais da correção monetária e juros moratórios da seguinte forma: entre 27/08/2019 a 18/08/2022, devendo incidir os encargos da subconta judicial, conforme Súmula no. 179 do STJ, de modo que apenas a partir de 19/08/2022, com o levantamento judicial, é que deverá incidir correção monetária pelo índice INPC/IGBE e juros de mora simples de 1% ao mês
(Id 175704457).

Contrarrazões ofertadas no Id 175704463, onde a apelada diz que
“
a r. sentença não merece reparos, porquanto a penhora e levantamento dos recursos, dos quais o
r
ecorrente é obrigado a devolver por força do
decisum
recorrido, decorrem de ato ilícito e,

portando, os juros e correção monetária devem fluir do evento danoso, que corresponde à

data em que os bloqueios foram realizados (27.08.19)”
(sic).

Preparo recolhido no Id 175704460.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, com relação ao inconformismo da sentença que julgou
procedente
o pedido aviado para o fim de reverter a constrição liberada indevidamente nos autos do processo principal, bem como
condenar
a parte embargada a devolver à embargante a quantia total de R$57.496,73 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) da Execução Extrajudicial no. 0001518-67.1999.811.0005, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da constrição indevida efetivada em 27/08/2019, para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessário um breve resumo sobre a contenda, no qual
a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id 175706691
,
in verbis
:

“(...)
Tratam-se de embargos de terceiro com pedido de liminar ajuizados por

MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES
, em face de
BANCO BRADESCO S/A
,

sustentando, em síntese, que nos autos da execução extrajudicial processo número 0001518-

67.1999.8.11.0005 foi deferida e realizada constrição indevida, via BACEN JUD, de valores que lhe pertencem.

Alega a impenhorabilidade dos seus recursos, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil.

Discorre que contraiu matrimônio com Sr. José Eduardo Rodrigues Gimenes, em comunhão parcial de bens, em 09 de janeiro de 2004, bem como que a
dívida foi contraída antes da constância do matrimônio,
ademais, a ação executiva tombada sob o n° 1518- 67.1999.811.0005 – Código 8948, foi distribuída em 09 de novembro de 1999.

Assevera que em 27 de agosto de 2019 em cumprimento a ordem de penhora, via “Bacenjud”, foram bloqueados valores na conta bancária conjunta do casal, na quantia de R$ 100.404,35 (cem mil quatrocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Aduz que foi bloqueado indevidamente a quantia de R$ 5.855,79 (cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) referente à verba salarial, os valores que correspondem aos seus honorários profissionais mensal no importe de R$8.733,33 (oito mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), acrescidos de R$42.907,61 (quarenta e dois mil novecentos e sete reais e sessenta e um centavos) correspondente à meação.

Sustenta provar a origem e natureza dos créditos penhorados, assim como a necessidade e urgência na liberação de tais valores, eis que destinados ao sustento da família.

Além da impenhorabilidade descrita no art. 833, IV do CPC, ressalta que o artigo 1.659, em seu inciso VI, do Código Civil, é claro ao dispor sobre que os proventos do trabalho de cada cônjuge excluem-se da comunhão, motivo pelo qual não deve ser atingida por dívida adquirida antes do matrimônio.

Pugnou pela concessão de liminar para determinar a liberação dos valores bloqueados referentes aos vencimentos mensais percebidos e
valor equivalente a 50% do remanescente bloqueado referente à meação.
No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com a inicial ID. Num. 46839770 - Pág. 5/15, vieram os documentos que a parte autora entende pertinentes.

A liminar foi indeferida na decisão ID. Num. 46840941 - Pág. 34/36, sendo determinada a intimação da parte embargada para resposta.

No bojo do Recurso de Agravo de Instrumento (RAI) número 10177701-13.2019.8.11.0000 foi deferida liminar recursal para suspender a decisão recorrida até julgamento do mérito do recurso (ID. Num. 46840941 - Pág. 66/68).

A parte embargada apresentou contestação colacionada no ID. Num. 46840942 - Pág. 20/24 defendendo a improcedência da pretensão.

Réplica da parte embargante no ID. Num. 46840942 - Pág. 28/33.

Na sessão realizada pelo CEJUSC a tentativa de conciliação restou infrutífera (ID. Num. 46840942 - Pág. 34).

Intimadas a especificarem provas, a parte embargante pediu julgamento antecipado na peça ID. Num. 46840942 - Pág. 40 e o Bradesco dispensou produção de provas (ID. 46840958).

No ID. 46840959 foi colacionado acórdão do TJMT relativo ao RAI número 10177701-13.2019.8.11.0000 o qual confirmou a liminar recursal deferida e vedou levantamento dos valores constritos até a conclusão da demanda.

A parte embargada habilitou causídica no ID. 46947067.

Realizada nova tentativa de conciliação, esta restou infrutífera ID. 92693686.

Na peça ID. 92783017 a parte embargante solicitou que fosse cancelado alvará de levantamento do valor constrito expedido no processo principal, informando na peça ID. 93386197 que impetrou reclamação perante o TJMT visando salvaguardar a autoridade da decisão que determinou o sobrestamento do levantamento.”

Inconformado, o apelante invoca a aplicação da Súmula 179 do STJ, ao fundamento de que o período que o valor permaneceu na subconta judicial não é de sua responsabilidade.

Defende que
“entre 27/08/2019 a 19/08/2022, os valores devem ser corrigidos com base nos índices utilizados na subconta judicial deste egrégio Tribunal de Justiça com base na Súmula 179 do STJ, ainda que aplicada de forma analógica”
(sic).

Destaca que
“
Não se mostra razoável a parte apelante ser obrigada a pagar a quantia atualizada no período em que o valor estava parado na subconta judicial
, de modo que os
c
onsectários legais fixados na sentença
devem incidir apenas a partir da data do levantamento da quantia
, quando
o apelante se beneficiou da totalidade do valor levantado
”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para alterar os termos iniciais da correção monetária e juros moratórios da seguinte forma: entre 27/08/2019 a 18/08/2022, devendo incidir os encargos da subconta judicial, conforme Súmula no. 179 do STJ, de modo que apenas a partir de 19/08/2022, com o levantamento judicial, é que deverá incidir correção monetária pelo índice INPC/IGBE e juros de mora simples de 1% ao mês.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já, adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, como bem consignado pelo togado sentenciante,
“constata-se que a constrição via BACENJUD operada atendendo pedido da parte embargada/exequente no processo de execução número 1518-67.1999.811.0005 – Código 8948
avançou indevidamente sobre valores que pertencem, por direito, à embargante.

Neste sentido,
observa-se que a obrigação que lastreia a referida execução é anterior ao casamento da embargante

com o executado em 2004
(certidão de casamento da embargante, realizado em 09/01/2004, pelo regime de comunhão parcial de bens, ID. Num. 46839770 - Pág. 20), consoante se infere da cédula rural hipotecária emitida em 27/07/1994, colacionada ao ID. Num. 46838155 - Pág. 12/20 da execução extrajudicial número 1518- 67.1999.811.0005, razão porque deve-se respeitar o direito à meação da autora (50% do valor bloqueado), observando-se a exclusão da comunhão de bens conforme determina o art. 1.659, III do CC/02.

Outrossim, verifica-se que a embargante comprova que parte dos valores constritos (R$ 14.859,12, ID. Num. 46840942 - Pág. 31) são atinentes aos proventos pessoais do seu trabalho, estando excluídos da comunhão de bens na forma do art. 1.659, II do CC/02, sendo também a impertinente o bloqueio no tocante por força do art. 833, IV do CPC, o qual determina que “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” são garantidos pela cláusula de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC), característica que se atribui para garantir o mínimo existencial do indivíduo, e, via de consequência, a própria dignidade humana.

Neste contexto, constata-se que as provas coligidas à inicial comprovam a legitimidade da pretensão ajuizada lastreada nos fundamentos acima indicados, dentre as quais refiro: Certidão de casamento da embargante, realizado em 09/01/2004, pelo regime de comunhão parcial de bens (ID. Num. 46839770 - Pág. 20); Holerites de proventos dela dos meses de julho/2019 e agosto/2019 nos valores líquidos de R$ 5.855,79 (ID. Num. 46839770 - Pág. 21/22) com recebimento anotado na conta corrente conjunta no Banco do Brasil, número 405.024-X; Contrato conta corrente conjunta no Banco do Brasil, número 405.024-X (ID. Num. 46839770 - Pág. 24/30); Extratos da conta corrente conjunta no Banco do Brasil, número 405.024-X, dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2019 (ID. Num. 46839770 e 46839771); bem como Recibos de consultas IDs. 46839771, 46839782 e 46840941”
(sic).

Logo, a
condenação em decorrência de danos materiais em caso de
responsabilidade extracontratual
segue os ditames das Súmulas
43
e
54
, ambas do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

In casu
, portanto, como o evento danoso/efetivo prejuízo ocorreu em 27/08/2019, ou seja, data em que houve a
constrição indevida efetivada
, é a partir daí que devem incidir juros moratórios e correção monetária.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 DO STJ) – JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ)
– REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC)– INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO § 2o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e afasta o direito à indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).
Em relação aos prejuízos materiais, quando se trata de responsabilidade extracontratual a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros moratórios fluem a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10188278420228110003, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Inaplicável, nesse contexto, a Súmula 179 do STJ, segundo a qual prevê que “
o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”
, porque não houve no caso depósito judicial, mas sim, o mero bloqueio do valor existente na conta corrente da autora/recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023